Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA GRAVIDADE DO DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de exame criminológico com base na Lei no 14.843/2024, antes da concessão de trabalho externo e saídas temporárias ao apenado. O Ministério Público requereu a reforma da decisão, ao argumento de que as peculiaridades do delito de tentativa de homicídio tornam prematura a concessão de benefícios externos, sem a prévia realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir exame criminológico com base na Lei no 14.843/2024 em relação a crime praticado antes de sua vigência; (ii) estabelecer se estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a realização do exame como condição para concessão de benefícios externos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843/2024, por alterar substancialmente os critérios para concessão de benefícios na execução penal, possui natureza de norma penal material, sendo vedada sua aplicação retroativa em desfavor do apenado, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988.
4. A jurisprudência consolidada pelo STF (Súmula Vinculante 26) e pelo STJ (Súmula 439), ainda sob a vigência da legislação anterior, admitia a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em motivos concretos e individualizados relacionados à execução da pena, sendo incabível sua exigência com base apenas na gravidade do delito ou em presunções genéricas de periculosidade.
5. No caso, o apenado não apresenta registro de faltas disciplinares e vem cumprindo regularmente as condições dos benefícios externos, tendo preenchido os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão de regime e para concessão do trabalho externo e saídas temporárias.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, arts. 8o, 112; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão 1962042, 0747512-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1938940, 0739610-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 30.10.2024.